Tribunal: TJES
Processo: 0001668-56.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001668-56.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS

APELADO: HAROLDO DE AGUIAR FIUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VÁLIDO – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A prova destes autos – bem como dos autos da ação anulatória – apontam que a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel em questão partiu do punho do falecido Natanair.

2. De forma diversa, a prova testemunhal não fora contundente no sentido de que o falecido, embora certamente debilitado pela sua avançada idade, não era capaz de exercer e externar sua vontade.

3. Assim, existindo prova de que a compra e venda do imóvel fora subscrita pelo falecido, Sr. Natanair, tal como pontuado pelo julgador singular na r. sentença objurgada, não há o que se falar em reintegrar a posse no presente caso.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELISDAN MAGNO INÁCIO DE FARIAS

contra a sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
AROLDO FIUSA
e outra
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, que fora aberta ação de inventário (0000015-19.2018.8.08.0008), sendo o autor nomeado como inventariante do falecido Natanair Inacio Quirino. Aponta que com a abertura do inventário o Sr. Haroldo e Olinda, ora requeridos, habilitaram no respectivo processo haja vista a existência de um contrato de compra e venda formalizado com o falecido Natanair.

Sustenta, ademais, que o referido contrato se refere a uma propriedade rural, situado no lugar denominado Córrego do Vargem Alegre, Barra de São Francisco/ES, medindo 576.000,00 m2, devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, sob a MATRICULA de n° 528 - 17 -, (doc. 04), no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Alega que o contrato não observou as formalidades necessárias, bem como que o falecido, quando da avença, contava com mais de oitenta anos.

Registra, ainda, que os réus não residem no mencionado imóvel e o autor/apelante, como legítimo possuidor e proprietário do imóvel, tem direito a ser reintegrado na posse do mesmo.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a procedência de seus pedidos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001668-56.2018.8.08.0008

APELANTE: ELISDAN MAGNO INÁCIO DE FARIAS

APELADO: AROLDO FIUSA e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELISDAN MAGNO INÁCIO DE FARIAS

contra a sentença proferida pelo Dr.
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
AROLDO FIUSA
e outra
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, que fora aberta ação de inventário (0000015-19.2018.8.08.0008), sendo o autor nomeado como inventariante do falecido Natanair Inacio Quirino. Aponta que com a abertura do inventário o Sr. Haroldo e Olinda, ora requeridos, habilitaram no respectivo processo haja vista a existência de um contrato de compra e venda formalizado com o falecido Natanair.

Sustenta, ademais, que o referido contrato se refere a uma propriedade rural, situado no lugar denominado Córrego do Vargem Alegre, Barra de São Francisco/ES, medindo 576.000,00 m2, devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, sob a MATRICULA de n° 528 - 17 -, (doc. 04), no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Alega que o contrato não observou as formalidades necessárias, bem como que o falecido, quando da avença, contava com mais de oitenta anos.

Registra, ainda, que os réus não residem no mencionado imóvel e o autor/apelante, como legítimo possuidor e proprietário do imóvel, tem direito a ser reintegrado na posse do mesmo.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a procedência de seus pedidos.

Sem contrarrazões.

Entretanto, após análise do arcabouço probatório, penso que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária.

A prova destes autos – bem como dos autos da ação anulatória – apontam que a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel em questão partiu do punho do falecido Natanair.

Veja-se o que apontou, ao fim, a prova pericial dos autos:

“
Ipso facto
, não há dúvidas que as referidas assinaturas questionadas foram emanadas pelo punho escritor do sr.: Natanir Inácio Quirino. (Sr. Perito Leandro ID 26786605) .”

“Pelo todo exposto conclui este signatário que as assinaturas de Natanair Inácio Quirino que figuram nas Notas Promissórias e no Contrato de Compra e Venda, peças de exame deste Parecer Grafotécnico, são autênticas, em face aos padrões de confronto utilizados no decorrer dos exames técnicos. (Sr. Perito Duílio ID 21293555).”

De forma diversa, a prova testemunhal não fora contundente no sentido de que o falecido, embora certamente debilitado pela sua avançada idade, não era capaz de exercer e externar sua vontade.

Assim, existindo prova de que a compra e venda do imóvel fora subscrita pelo falecido, Sr. Natanair, tal como pontuado pelo julgador singular na r. sentença objurgada, não há o que se falar em reintegrar a posse no presente caso.

Ademais, como reforço argumentativo para manutenção da improcedência da pretensão possessória, vale frisa que a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que o apelante está amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.